Tribunal: CARF
Processo: 15983.000962/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000962/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.856 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
BURGER COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 69. DECADÊNCIA. CONFISCO.
Não há que se falar de decadência quando a constituição do lançamento por
descumprimento de obrigação acessória observou o prazo quinquienal
estabelecido no art. 173, I, do CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.
É defeso ao julgador administrativo pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000962/2008-85
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000962/2008-85

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 26/09/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.178.807-2 – valor R$ 313,72 – com fulcro em
descumprimento de dever instrumental consubstanciado em apresentação de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou •omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto. na Lei n. 8.212/1991, art. 32, IV
e § 6o., t acrescido pela Lei n. 9.528/1997, c/c art. 225, IV e § 4o., do Decreto n. 3.048/1999,
conforme
Cientificada da decisão de primeira instância em 25/05/2010, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 23/06/2010, aduzindo, em apertada síntese,
preliminarmente, nulidade do processo fiscal por vício formal – pressupostos de validade –
cerceamento de defesa; prejudicial de decadência; e, no mérito, que no procedimento fiscal
(relatório, levantamento, fundamentação, dispositivo, etc.) falta o principal requisito para
validade do auto de infração, ou seja, o ato administrativo que determinou a exclusão da opção
do SIMPLES, fatos e objeto constitutivos da pretensão de tributar; e caráter confiscatório da
multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à análise.
Por bem contextualizar este contencioso, resgato o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração emitido tendo em vista que a empresa em referência, de
acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 12/13, apresentou GFIP com
preenchimento de campo incorreto, relativo à opção pelo imposto simplificado —
Simples, pois informou no campo próprio tratar-se de empresa optante pelo Simples
(cód. 02), quando o correto seria empresa não optante (cód. 01), o que constitui infração
conforme art. 32, IV e § 6° da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97,
combinado com o art. 225, IV, § 4° do Decreto n° 3.048/99. Consta ainda que não
constam Autos de Infração em ação fiscal anterior, bem como não ocorreram outras
circunstâncias agravantes. A multa aplicada foi de R$313,72 (Trezentos e treze reais, e
setenta e dois centavos), conforme descrito no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa,
com consolidação em 24/09/2008.
Consta ainda do Relatório Fiscal que a opção pelo Simples foi considerada pela Receita
Federal a partir de 01/2005, sendo que no período de 01/2003 a 12/2004 a empresa não
preencheu os requisitos para seu enquadramento.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000962/2008-85

Esclarece ainda o Relatório que a informação indevida altera o valor das contribuições
consideravelmente, pois em razão disso a empresa fica responsável apenas pelo valor
das contribuições descontadas dos segurados, visto que os optantes pelo Simples têm as
contribuições patronais substituídas. De 01/2003 a 05/2003 a infração foi capitulada no
Código de Fundamentação Legal — CFL 69 (este Auto de Infração), e quanto às
competências de 06/2003 a 12/2004 em razão das alterações previstas no Decreto n°
4.729/2003, as informações incorretas nos campos da GFIP foram incluídas entre as
infrações capituladas no CFL 68 (Auto de Infração n° 37.178.808-0), o que resultou na
divisão da multa em dois Autos de Infração distintos.
A multa aplicada é aquela prevista no art. 32, § 6° da Lei n° 8.212/91, acrescentados
pela Lei n° 9.528/97, e no art. 284, III e art. 373 do Decreto n° 3.048/99.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 15/27,
descrevendo sucintamente os fatos, requerendo o arquivamento do Auto de Infração, e
alegando em síntese o seguinte:
A fiscalização compareceu à empresa trazendo consigo o Auto de Infração em apreço
impresso e pronto, lavrado fora do estabelecimento da autuada, em desacordo com o art.
10 do Decreto n° 70.235/72.
O procedimento fiscal não guarda conformidade com as normas que regem os atos
administrativos vinculados, pois a fiscalização não indica a existência de
desenquadramento ou o Ato Declaratório que excluiu a empresa do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES. O procedimento adotado afronta o princípio do
contraditório e da ampla defesa, criando receitas fictícias com base em GFIP e códigos
se era optante ou não pelo Simples, além de "ofensa direta ao art. 150, IV da
Constituição Federal, confisco a exigência de um tributo indevido". Desta forma, o ato
apresenta-se viciado.
O crédito relativo aos fatos geradores ocorridos de 01 a 05/2003 não foi regularmente
constituído, visto que seu lançamento ultrapassou o prazo decadencial de cinco anos,
nos termos do art. 150 e parágrafos do Código Tributário Nacional — CTN. Assim, "as
multas aplicadas sobre fatos geradores, Contribuições não declaradas em GFIP, período
de 01/2003 a 05/2003, alcançada pela decadência, bem como os respectivos acessórios e
encargos correspondentes (multa e juros de mora), devem ser excluídos do auto de
infração".
A alegação da fiscalização de que a opção pelo Simples apenas foi considerada pela
Receita Federal a partir de 01/2005, e que durante 01/2003 a 12/2004 a empresa não
preencheu os requisitos para seu enquadramento não procede, haja vista que:
somente em agosto de 2003 a impugnante foi comunicada que estava excluída do
Simples;
o desenquadramento ocorreu em 08/2003 e seus efeitos a partir de de 31/12/2001;
não houve informação prévia para que a empresa pudesse impugnar a decisão;
a impugnante ficou impedida de fazer a opção referente ao ano calendário de 2004;
Ademais o procedimento foi imotivado e sem fundamento, pois não demonstrou a
origem do débito apurado, os dispositivos legais e sua fundamentação legal.
A impugnante nunca deixou de cumprir com suas obrigações fiscais como optante do
Simples, pois conforme relatórios as contribuições foram recolhidas de acordo com o
regime simplificado. Assim, a autuação fiscal não guarda conformidade com a
legislação e a verdade jurídica e contábil-fiscal, devendo todo o procedimento fiscal ser
nulo, por desvio de finalidade.
Além disso, falta no Auto de Infração fatos e objetos constitutivos da pretensão de
tributar, pois não há informações por que a empresa está impedida de integrar o regime
jurídico simplificado. Assim, a multa aplicada é exacerbada pois a impugnante não
cometeu nenhuma infração ou penalidade. E ainda que haja infração ou penalidade, a
multa deve ser dosimetrada, não se podendo merecer a multa sobre os valores de
contribuições não declaradas, restando claro que o valor aplicado como multa tem
característica de confisco, ofendendo a Constituição Federal.
Requer enfim o arquivamento do Auto de Infração, protestando pela apresentação de
todas as provas em direito admitidas.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000962/2008-85

No julgamento de primeira instância a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve integralmente o crédito tributário.
No recurso voluntário, a Recorrente aduz, preliminarmente, nulidade do processo
fiscal por vício formal – pressupostos de validade – cerceamento de defesa; prejudicial de
decadência; e, no mérito, que no procedimento fiscal (relatório, levantamento, fundamentação,
dispositivo, etc.) falta o principal requisito para validade do auto de infração, ou seja, o ato
administrativo que determinou a exclusão da opção do SIMPLES, fatos e objeto constitutivos da
pretensão de tributar; e caráter confiscatório da multa aplicada.
Pois bem.
Perante a segunda instância, a Recorrente reitera, em linhas gerais, os argumentos
esgrimidos na impugnação, sem aduzir novas razões de defesa perante a segunda instância,
utilizo-me do permissivo regimental do art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, para confirmar e adotar as razões de decidir da
decisão recorrida:
[...]
Com relação ao desenquadramento da impugnante do Simples, na verdade a fiscalização
foi clara sobre a empresa não estar neste regime no período da autuação, quando
mencionou em seu Relatório, no item 2, o seguinte: "A opção pelo SIMPLES apenas foi
considerada pela Receita Federal a partir de 01/2005, sendo que no período de 01/2003
a 12/2004, a empresa não preencheu os requisitos para seu enquadramento".
Ora, a partir desta informação entende-se perfeitamente o motivo da autuação, conforme
lê-se do Relatório Fiscal: "Informou no campo próprio, relativo aos esclarecimentos
referentes a tratar-se ou não de empresa optante pelo SIMPLES — (código 02 —
empresas optantes), quando o correto seria (código 01 — empresas não optantes)".
Quanto à descrição sobre o Ato Declaratório Executivo de Exclusão, a própria
impugnante o recebeu quando de sua exclusão, não havendo necessidade de menção a
este fato para a compreensão do ocorrido. E tanto isso não cerceou o direito de defesa
da impugnante, que na própria peça impugnatória é feita a descrição no seu item 21 que
em agosto de 2003 a empresa foi comunicada que estava excluída do regime do
Simples.
De fato foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/STS, n° 474464, de 07/08/2003
(doc. fl. 49), o qual foi por ela recebido em 26/08/2003, conforme cópia do A.R. —
Aviso de Recebimento n° 131405547, juntada à fl. 46. Assim, a impugnante, como
informou a fiscalização, não se encontrava no Simples no período do lançamento (de
01/2003 a 12/2004), em vista do efeito do seu desenquadramento ter ocorrido a partir de
01/01/2002. E esta decisão lhe havia sido formalmente informada. Portanto, correto o
procedimento fiscal, não cabendo argüição de confisco ou cobrança de tributo indevido,
primeiro porque a autuação baseou-se na legislação pertinente, conforme descrito no
Auto de Infração, e segundo porque não se trata de cobrança de tributo, mas de autuação
por descumprimento de obrigação acessória.
E quanto à argüição de que não houve informação prévia para que a empresa pudesse
impugnar a decisão, não é o que se observa da leitura do Ato Declaratório Executivo
que formalizou a exclusão, que menciona expressamente no seu art. 30 o seguinte:
Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias contados a partir da data do
recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade, por escrito, nos termos do
Decreto n° 70.235, de 7 de março de 1972, e suas alterações posteriores, relativamente
à exclusão do Simples, ao Delegado da Receita Federal de sua Jurisdição, por meio do
formulário Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS), disponível na página
da
Secretaria
da
Receita
Federal
na Internet (www.receita.fazenda.gov.br
/publico/formulários/srs.rtf), ou em suas unidades, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000962/2008-85

Assim, caso o contribuinte não tivesse concordado com a decisão, foi-lhe dado prazo
para apresentar sua manifestação de inconformidade. Tal porém não ocorreu, conforme
verificado nos sistemas informatizados da RFB (fl. 48). Portanto, não tem fundamento a
argumentação da impugnante de que "A alegação da Agente Fiscal de que a opção pelo
SIMPLES feita pela empresa apenas foi considerada pela Receita Federal a partir de
01/2005, e que durante o período de 01/2003 a 12/2004 a empresa não preencheu os
requisitos para seu enquadramento".
Com relação à discussão quanto aos fatos geradores ocorridos de 01 a 05/2003 terem
ultrapassado o prazo decadencial do art. 150 e parágrafos do Código Tributário
Nacional — CTN, deve-se observar as ponderações que se seguem.
Como já visto anteriormente o presente Auto de Infração foi lavrado por infração ao
disposto no art. 32, IV, § 6° da Lei n° 8.212/91. Cuida-se, portanto, de descumprimento
de uma obrigação tributária "acessória", definida pelo § 2° do art. 113 do CTN como a
que "tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos".
Quer dizer, o caso sob exame não se coaduna com a disciplina do art. 150 do CTN, que
assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ I° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2° Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.
§ 3° Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Certamente não se dirá que esse § 4° tem vida independente do caput e demais
parágrafos do artigo em comento, donde conclui-se que o termo inicial da contagem do
prazo de decadência nele estabelecido — data da ocorrência do fato gerador — somente
se aplica ao chamado lançamento por homologação, "que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa".
Ora, o dever de informar mensalmente dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias é algo enormemente diverso do dever de antecipar o
pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa. O primeiro
corresponde a uma obrigação acessória, ou seja, a uma obrigação de fazer (prestação
positiva);
o segundo, a uma obrigação principal, definida pelo CTN como a que "surge com a
ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente" (§ 2° do art. 113).
Maior diferenciação entre uma e outra das obrigações em tela é desnecessária, seja por
não se tratar de matéria controversa nos autos, seja porque a literalidade dos dispositivos
legais acima reproduzidos basta para evidenciar que o objeto do dever instituído no art.
32, IV, § 6° da Lei n° 8.212/91 é inconfundível com o de que cuida o art. 150
do Código Tributário, significando isto que o primeiro desses deveres não se submete à
disciplina aplicável ao segundo.
Logicamente, desta óbvia ilação também se conclui que jamais haverá lançamento por
homologação no tocante às chamadas obrigações acessórias, mas tão somente
lançamento de oficio — e, pois, um ato privativo da administração fazendária —,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000962/2008-85

destinado a constituir o crédito relativo à penalidade pecuniária a que alude o § 30 do
art. 113 do CTN.
Por fim, como derradeira conclusão desse encadeamento lógico, o prazo de que o Fisco
dispõe para a prática do ato administrativo referido no parágrafo anterior não pode ser o
do § 4° do art. 150, mas o do inciso I do art. 173, ambos do Código de 1966. Em suma,
o prazo cujo termo inicial é o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado".
Diante destas considerações, tendo-se em vista que a ciência do Auto de Infração se deu
em 26/09/2008, que as competências da autuação vão de 01/2003 a 05/2003, e levando-
se em conta ainda que o prazo para a entrega da GFIP se dá até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações (art. 225, § 2° do Decreto n°
3.048/99), pela contagem de prazo com base no mencionado inciso I, do art. 173, do
CTN, as infrações correspondentes a todas as competências da autuação não foram
alcançadas pela decadência, estando o crédito tributário correspondente devidamente
constituído.
Com relação ao questionamento da impugnante sobre a motivação e a fundamentação
do procedimento fiscal, com já visto, observa-se da leitura do processo que a origem da
autuação e os dispositivos legais que a embasaram estão devidamente descritas no
Relatório Fiscal da Infração e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, não
procedendo portanto as alegações propostas.
E quanto à argumentação de que a impugnante nunca deixou de cumprir com suas
obrigações fiscais como optante do Simples, a autuação foi efetuada exatamente porque,
como já visto, houve o enquadramento indevido da empresa como optante, quando na
realidade ela não era mais considerada incluída no regime simplificado. Portanto, a
autuação, ao contrário do que é afirmado, está de acordo com a legislação descrita pela
fiscalização.
Com relação ao argumento da impugnante sobre a necessidade de se mencionarem os
motivos por que a empresa está impedida de estar incluída no Simples, não cabe neste
processo este tipo de discussão, uma vez que ele deveria ter sido apresentado quando do
recebimento do Ato Declaratório de exclusão, no qual foi aberto prazo para
manifestação de inconformidade quanto a esta exclusão, conforme visto anteriormente.
O presente processo discute apenas a autuação descrita no Relatório Fiscal
relativamente ao preenchimento de campo incorreto na GFIP, tendo já como
pressuposto o não enquadramento da impugnante no regime do Simples, conforme
anteriormente decidido em outra instância administrativa, de acordo com o ADE n°
474464/2003.
Quanto à multa, ela obedeceu estritamente às normas que definem sua aplicação para
esta situação, conforme legislação descrita nos autos, não havendo portanto a
característica de confisco alegada pela impugnante, mesmo porque não se pode
conceber que um valor de multa na monta de R$313,72 é confiscatório.
[...]
Acrescente-se, por oportuno, quanto à decadência, o enunciado prescritivo 148 de
Súmula CARF, de natureza vinculante, ao dispor que, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Outrossim, importa esclarecer que a multa aplicada obedeceu ao comando de
norma cogente, conforme consta do relatório fiscal da multa aplicada:
[...]
7. Multa aplicada no valor de R$ 313,72 (trezentos e treze reais e setenta e dois
centavos), de acordo com a Lei 8.212/91, art. 32, parágrafo 6°, acrescentado pela Lei
9.528/97 e Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, art. 284, inciso III e art. 373.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.856 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000962/2008-85

8. A multa corresponde a 5% do valor mínimo (R$ 1.254,89), por campo incorreto
informado na GFIP. A empresa informou incorretamente o campo referente à opção
pelo SIMPLES no período de 01/2003 a 05/2003 (05 competências), o que corresponde
a 05 ocorrências no valor R$ 62,74 (5% do valor mínimo de R$ 1.254,89 - atualizado
pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77 de 11/03/08), resultando na multa de R$
313,72, conforme Quadro Demonstrativo anexo.
[...]
Destarte, não há que se falar de seu caráter confiscatório, a teor do Enunciado 2 de
Súmula CARF, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital